Tribunal: TJMT
Processo: 1028856-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028856-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA - CPF: 328.844.941-20 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o juízo de primeiro grau a adotar medidas executivas para o cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, especialmente quanto à manutenção de plano de saúde, alegando omissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o mandado de segurança é via adequada para forçar a adoção de medidas executivas relativas
a
sentença pendente de recurso com efeito suspensivo;

(
ii
) verificar se houve efetiva omissão judicial apta a configurar ato coator;

(
iii
) apurar se a impetrante demonstrou direito líquido e certo ao cumprimento imediato da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via mandamental exige demonstração de ato judicial ilegal, abusivo ou teratológico, bem como direito líquido e certo comprovado de plano.

O STF, por meio da Súmula 267, estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.

A sentença objeto da impetração foi alcançada por apelação recebida no efeito suspensivo (CPC, art. 1.012), o que impede a execução imediata sem prévio requerimento de cumprimento provisório.

A impetrante não instaurou o procedimento formal de cumprimento provisório de sentença, limitando-se a manifestações genéricas nos autos, inexistindo provocação adequada apta a gerar dever de pronunciamento judicial.

A autoridade apontada como coatora demonstrou o cumprimento da liminar, inexistindo omissão qualificada, procrastinação indevida ou desrespeito ao comando judicial.

A alegação de mero atraso na prática de atos processuais não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Inexistem os requisitos essenciais do mandado de segurança, pois não há ato coator nem direito líquido e certo ao cumprimento imediato da sentença enquanto pendente recurso com efeito suspensivo.

A jurisprudência do STJ reafirma o caráter excepcional do mandado de segurança contra ato judicial e a impossibilidade de sua utilização como substitutivo recursal (
AgInt
no RMS 60.571/SP; RMS 75.865/PR;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 69.806/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não é via adequada para compelir magistrado a adotar medidas executivas quando a decisão está sujeita a recurso com efeito suspensivo.

A ausência de requerimento formal de cumprimento provisório impede o reconhecimento de omissão judicial apta a configurar ato coator.

O direito líquido e certo não se caracteriza quando a execução da sentença depende de procedimento específico não provocado pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009,
arts
. 6o, §5o, 23 e 25; CPC,
arts
. 1.012, 487, I, 520 a 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STF, Súmula 512; STJ,
AgInt
no MS 24.788/DF;
AgInt
no RMS 60.571/SP; RMS 75.865/PR;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 69.806/SP.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No
1028856-03.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - MT

TERCEIRA INTERESSADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA contra suposto ato omissivo praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - MT, consistente na alegada inércia quanto ao cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003013-14.2024.8.11.0051.

A impetrante narra que era dependente de seu esposo, João Bosco Nogueira Alves, falecido em 19/04/2024, em plano de saúde da Unimed Cuiabá há mais de 20 anos. Após o falecimento do titular, solicitou a substituição de titularidade do plano, o que foi negado pela operadora sob o argumento de impossibilidade de transferência, resultando no cancelamento do plano e impedindo-a de realizar consultas e exames.

Diante disso, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT (autos no 1003013-14.2024.8.11.0051), tendo obtido sentença favorável em 12/05/2025, que determinou o restabelecimento do plano de saúde nos termos do contrato firmado inicialmente.

Alega que, apesar da sentença favorável, o juízo não adotou medidas para garantir seu efetivo cumprimento, permanecendo inerte diante das reiteradas petições formuladas nos autos requerendo providências para o cumprimento da decisão judicial.

Sustenta que tal omissão configura grave violação ao princípio da duração razoável do processo, impedindo a efetividade da decisão judicial e mantendo-a sem a tutela concedida.

Em sede de pedido
liminar
, requereu
que
fosse
determinado o imediato cumprimento da sentença proferida nos autos de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, determinando-se que a autoridade coatora efetive o cumprimento da sentença prolatada nos autos de origem.

Em decisão de ID 310162385, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar, naquele momento processual, a presença do
fumus boni iuris
, destacando a ausência de prova inequívoca da resistência deliberada da autoridade impetrada em fazer cumprir a ordem judicial.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 315863363), esclarecendo que: a) a ação ajuizada em setembro de 2024 teve sentença prolatada em maio de 2025, acolhendo a pretensão da impetrante; b) a liminar havia sido cumprida, conforme noticiado pela própria requerente nos autos; c) caso não houvesse sido atendida a ordem judicial, caberia à requerente a instauração do procedimento de cumprimento da tutela provisória; d) as discussões posteriores sobre valores das mensalidades não se inseriam nos limites objetivos da lide; e) a sentença foi objeto de recurso, o que poderia resultar na remessa dos autos à instância superior.

A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO requereu sua habilitação como terceira interessada (ID 311611862), o que foi deferido (ID 315039370).

O Ministério Público, em parecer de ID 323586386, manifestou-se pela denegação da segurança, argumentando que: a) a sentença proferida nos autos originários ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de recurso de apelação com efeito suspensivo; b) a impetrante não comprovou a adoção de qualquer medida concreta para o requerimento de cumprimento provisório da sentença; c) não se identifica nos autos qualquer determinação judicial ignorada ou descumprida pela autoridade coatora; d) o mandado de segurança configura via inadequada por pretender substituir o rito executório regular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Inicialmente, verifico que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, considerando que o ato apontado como coator (omissão judicial) seria contemporâneo à data da impetração.

Contudo, embora tempestivo, o
mandamus
não ultrapassa outros requisitos de admissibilidade específicos desta via excepcional, conforme demonstrarei.

O mandado de segurança, como garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, destina-se a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Sua natureza excepcional exige a demonstração inequívoca da ilegalidade ou abuso de poder, bem como a comprovação pré-constituída do direito alegado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO.

1. Segundo pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o mandado de segurança contra ato judicial é
medida
excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo" (
AgInt
no MS 24.788/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019,
DJe
12/06/2019).

2. Hipótese em que as situações de exceção - ilegalidade, teratologia ou abuso de poder - não se mostram presentes, porquanto o ato judicial que determinou a constrição de bens do ora agravante, ora impugnado, decorre de decisão que determinara a devolução de valores recebidos a título de comissão pelos serviços de leiloeiro, objeto de outro
mandamus
, em que denegada a ordem.

3. Agravo interno
desprovido
.

(
AgInt
no RMS n. 60.571/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 4/3/2020.)

No caso em análise, a impetrante busca, por meio deste
writ
compelir o juízo de primeiro grau a adotar medidas para o cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer. Ocorre que tal pretensão encontra óbice na própria sistemática processual e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 267, pacificou o entendimento de que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Esta orientação visa preservar o sistema recursal estabelecido pela legislação processual, evitando que o mandado de segurança seja utilizado como sucedâneo de recurso ou como meio de fiscalização genérica da atividade jurisdicional.

No caso em tela, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e corroborado pelo parecer ministerial, a sentença proferida nos autos originários foi objeto de recurso de apelação, o qual, por força do art. 1.012 do Código de Processo Civil, é recebido, em regra, no efeito suspensivo.

Assim, não há que se falar em execução imediata da sentença, salvo mediante procedimento próprio de cumprimento provisório, o qual não foi devidamente instaurado pela impetrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme disposto na Súmula 267 do STF. A utilização do mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

II - No caso em apreço, o ato tido como coator é passível de impugnação recursal, não se verificando a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança. Insurgência contra o aspecto meritório da decisão, sem demonstração de ilegalidade ou teratologia, não autoriza a concessão do remédio constitucional.

III - Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 75.865/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)
(
grifei
)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. FALTA QUE DECORREU DE DESÍDIA DA
PARTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 267 DO STF. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O fato de haver petição informando a intenção de realização de sustentação oral não impede a realização do julgamento virtual, cabendo aos patronos das partes observar os procedimentos necessários para a realização de suas sustentações orais.

2. Inocorrência de nulidade processual, pois a ausência da sustentação oral decorreu da desídia do impetrante ao não providenciar o agendamento necessário para a sua sustentação oral.

3.
Ausência de teratologia da decisão objeto do writ que também era suscetível de impugnação própria a impor a aplicação do enunciado da Súmula n.o 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 69.806/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

Ademais, o ordenamento jurídico processual disponibiliza instrumentos adequados para a efetivação das decisões judiciais, como o cumprimento provisório de sentença (
arts
. 520 e seguintes do CPC) e a possibilidade de fixação de astreintes (
arts
. 536 e 537 do CPC), os quais deveriam ter sido utilizados pela impetrante na origem, mediante requerimento específico e formal.

Para além da inadequação da via eleita, não se verifica, no caso concreto, a existência de ato coator a justificar a concessão da segurança.

Conforme bem pontuado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, a liminar deferida nos autos originários foi cumprida, tendo a própria impetrante noticiado a vigência do plano de saúde. As discussões posteriores sobre valores das mensalidades, por sua vez, extrapolam os limites objetivos da lide original, demandando, se for o caso, a instauração de procedimento específico de cumprimento provisório ou o ajuizamento de nova ação.

O Ministério Público, em seu parecer, destacou com propriedade que
"a Impetrante não comprovou nos autos a adoção de qualquer medida concreta para o requerimento de cumprimento provisório da sentença. Limitou-se a apresentar manifestações genéricas nos autos de origem, sem formular pedido específico de cumprimento da decisão judicial, tampouco demonstrar a existência de requerimento formal apto a impulsionar a execução provisória da obrigação de fazer".

A ausência de provocação específica e processualmente adequada ao juízo de origem inviabiliza a imputação de omissão à autoridade judicial. Não se pode atribuir ao magistrado a pecha de omisso quando não foi devidamente instado a se manifestar por meio do procedimento adequado.

O mandado de segurança exige, como requisito essencial, a demonstração de direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

No caso em análise, não se vislumbra direito líquido e certo da impetrante a ser protegido pela via mandamental. Isso porque, como já exposto, a sentença proferida nos autos originários foi objeto de recurso com efeito suspensivo, não havendo determinação judicial ignorada ou descumprida pela autoridade coatora que revele comportamento abusivo ou teratológico.

A mera insatisfação com a celeridade do processo ou a ausência de despacho no tempo esperado não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão de mandado de segurança. É necessária a demonstração de omissão qualificada, procrastinação indevida ou violação a direito líquido e certo, o que não se evidencia no caso concreto.

Ressalta-se que
no presente caso

não se discute o direito material da impetrante à manutenção do plano de saúde - questão já decidida na sentença de mérito -, mas sim a suposta omissão do juízo em adotar medidas para o cumprimento dessa decisão. E, como demonstrado, não há omissão qualificada a justificar a intervenção excepcional pela via mandamental.

Assim, é caso de
deneg
ar
a segurança pleiteada, com fundamento no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, por entender que: (i) o mandado de segurança não é via adequada para compelir o magistrado a adotar medidas executivas em processo judicial, existindo meios processuais específicos para tal finalidade; (
ii
) não há ato coator a justificar a concessão da segurança, uma vez que a impetrante não comprovou ter instaurado formalmente o procedimento de cumprimento provisório da sentença; e (
iii
) não há direito líquido e certo a ser protegido, considerando que a sentença foi objeto de recurso com efeito suspensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025